Tribunal: TJMT
Processo: 1033830-62.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033830-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO THIAGO E SILVA DE JESUS - CPF: 719.657.001-44 (APELADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, declarando a inexistência de contrato bancário e determinando a restituição em dobro de descontos indevidos, além da fixação de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a instituição financeira comprovou a existência de contrato que justificasse os descontos realizados na conta do autor;
(ii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais e para a repetição em dobro dos valores descontados.

III. Razões de decidir
3. A ausência de apresentação das cédulas de crédito bancário alegadas pela recorrente afasta a comprovação da contratação, o que justifica o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

4. A falha na prestação do serviço, consubstanciada nos descontos bancários sem respaldo contratual, atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do CDC.
5. O dano moral é presumido em razão da cobrança indevida, atingindo a dignidade do consumidor e sua esfera pessoal.
6. Inexistente prova de má-fé por parte da instituição financeira, a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, afastando-se a devolução em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que a restituição do indébito ocorra de forma simples.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova do vínculo contratual firmado entre as partes autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores descontados indevidamente.
2. A cobrança indevida de valores bancários sem prova de contratação configura dano moral indenizável.
3. A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado exige demonstração de má-fé da instituição financeira, sendo inaplicável quando presente dúvida razoável ou ausência de dolo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII, e 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 31/08/2022; TJMT, Apelação Cível no 1007511-91.2024.8.11.0007, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 09/04/2025; TJMT, ApCiv no 1000477-22.2025.8.11.0010, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 13/08/2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1033830-62-2022

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

APELADO:

JOAO THIAGO E SILVA DE JESUS

RELATÓRIO.

Trata-se de Apelação cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que
julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada pelo Apelado para
declarar a inexistência do contrato descrito na peça inicial, bem como condenar a Apelante à restituição em dobro do valor descontado,

correspondente ao valor de 655,51, (seiscentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta e um centavos),
acrescido de

correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês (ambos desde a data do desconto),
além do pagamento de indenização por dano moral, que em R$ 5.000,00
, quantia sobre a qual também deve recair correção monetária pelo INPC (desde a data do arbitramento) e juros moratórios de 1% ao mês (desde o evento danoso – súmula 54 do STJ). Determinou que a atualização da condenação na forma acima especificada se dará até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA. Condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência,

fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais a Apelante alega que o Juízo
a quo
reconhece na sentença que a Apelante não

comprovou, documentalmente, a existência de contrato de empréstimo que justificasse os descontos efetuados

na conta do Recorrido
, desconsiderando os dados objetivos apresentados na contestação,

entre os quais,
os números das cédulas de crédito bancário e a origem dos lançamentos
,

tendo o Juízo aplicado de forma desproporcional, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assinala que a sentença desconsidera as alegações da Apelante no sentido de que
os descontos realizados em 31/08/2022 decorreram de obrigações legítimas assumidas pelo próprio Apelado, oriundas das Cédulas de Crédito Bancário no 61548 e 64084
e que referidos contratos embasaram

as cobranças das parcelas inadimplidas e estavam em pleno vigor à época dos descontos, reconhecendo a inexistência de prova documental suficiente acerca da relação contratual.

Afirma que não houve qualquer prova de fraude, erro, coação, ou uso indevido dos dados bancários do Apelado sendo que o Apelado apenas afirma desconhecer os descontos, devendo ser observada a boa fé contratual.

Sustenta que a condenação por danos morais no importe de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) merece ser afastada, tendo em vista que não restou comprovado nos Autos abalo efetivo, concreto e relevante à esfera psíquica ou moral do Apelado, acrescentando que a restituição do indébito em dobro demonstra-se equivocada
. Pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença afastando-se a condenação imposta á Recorrente.

Nas
contrarrazões
o Apelado argumenta que os descontos em sua conta bancária são indevidos, tendo em vista a ausência de contratação junto à demandada, acrescentando que
a Apelante não juntou qualquer contrato assinado pelo Apelado que demonstre autorização expressa para os descontos efetuados
, limitando-se a indicar supostas Cédulas de Crédito Bancário de no 61548 e 64084.

Assinala
ser devido o dano moral
pleiteado tendo em vista a realização dos descontos indevidos comprometendo diretamente a subsistência do Recorrido, causando-lhe aflições e abalo emocional.

Argumenta que a Apelante sustenta que não agiu com má-fé ao realizar os descontos indevidos na conta bancária do Apelado, tentando com isso afastar a aplicação da restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todavia,

tal alegação é infundada e juridicamente irrelevante. Pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários.

É o relatório

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Apelado,
reconhecendo a ausência de comprovação, pela Apelante, acerca da contratação e relação jurídica entre as partes a justificar a realização de descontos na conta do Autor da demanda.

A Apelante afirma a regularidade da contratação, aduzindo que o desconto é embasado em Cédulas de Crédito Bancário de no 61548 e 64084, firmada entre as partes.

Quanto ao Autor nega a relação jurídica, aduzindo que a Apelante
não apresentou comprovação da sua existência,
limitando-se a mencionar referidas Cédulas de Crédito bancário, sem, contudo, apresentar a comprovação das mesmas.

Cumpre, portanto analisar acerca da existência ou não da relação jurídica bem como se são validos os descontos realizados na conta do Autor e se é devido o dano moral pleiteado.

O Autor sustenta que constatou em seu extrato bancário a realização de

dois descontos, sendo o primeiro no valor de R$ 291,06 e o segundo no valor de R$ 364,45 que somados perfazem R$ 655,51 referentes a empréstimo

que não foram autorizados pelo mesmo e que ao contactar o Apelante teve conhecimento que seria referente a empréstimo realizado em seu nome, situação que ocorreu sem o seu consentimento.

Verifica-se que na peça de defesa a Apelante afirma a legalidade da contratação, apresentada no ID 305628496 assim como na peça recursal, a Apelante argumenta que os descontos seriam oriundos de Cédula de Crédito Bancário no 61548 e 64084, todavia, não apresenta comprovação da suposta contratação na medida em que não junta aos Autos as mencionadas Cédulas de Crédito Bancári
o
ou qualquer outro documento robusto que possa corroborar seus argumentos
.

É cediço que a questão, no caso, é regida pela Legislação Consumerista, de forma que
a Apelante deveria fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos fatos sustentados pelo Autor
,
ônus do qual, não se desincumbiu
,
implicando no reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes a justificar os descontos questionados que se revelam abusivos
, enquanto o Autor comprova os mencionados descontos em seu extrato bancário ID 305628468.

Diante do quadro retratado nos Autos, a Apelante de fato não logrou êxito em esclarecer a origem dos débitos impugnados pelo Autor,
evidenciando
falha na prestação do serviço
, situação que
justifica o acolhimento do pedido inicial concernente a declaração de inexistência da relação contratual conforme registra a sentença recorrida
.

Desse modo,

não comprovada de forma clara e à margem de dúvidas a legitimidade do débito em questão implica, de conseqüência,
reconhecer que os descontos ocorreram de forma ilegal ensejando a reparação civil pleiteada,
valendo ressaltar que a responsabilidade da Apelante é de ordem objetiva, sendo decorrente do risco da atividade desenvolvida.

Acerca da matéria anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA.
DESCONTOS INDEVIDOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM VÍNCULO FORMAL. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES.
INDENIZAÇÃO MANTIDA
. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos na Ação declaratória de inexigibilidade de desconto c/c danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) em preliminar, se é devida a concessão da justiça gratuita à associação apelante, à luz do art. 51 da Lei no 10.741/2003;

(ii) no mérito, se houve regularidade dos descontos realizados sob alegado vínculo associativo e a má-fé, capazes de justificar a repetição em dobro dos valores e o pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de justiça gratuita deve ser acolhida, uma vez que a apelante é entidade sem fins lucrativos voltada à assistência de pessoas idosas, atraindo a aplicação do art. 51 da Lei no 10.741/2003, que dispensa a comprovação de hipossuficiência financeira.

4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, e os descontos realizados, sem prova de autorização ou vínculo associativo válido, configuram ilícito civil.

5. A prova do histórico de créditos evidenciou descontos indevidos, e a instituição não demonstrou a regularidade da contratação, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

6. A jurisprudência é pacífica quanto à ilicitude de descontos sem prova de consentimento, sendo presumido o dano moral em tais hipóteses.

7. A restituição em dobro pressupõe a existência de má-fé por parte do recebedor do valor indevido. Considerando o conjunto probatório e as circunstâncias apuradas, mantêm-se os fundamentos da sentença que reconheceram a ocorrência dessa má-fé.

8. O não provimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11o do CPC c/c o tema 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A associação voltada à assistência de idosos faz jus à justiça gratuita, nos termos do art. 51 da Lei no 10.741/2003

2. A realização de descontos em benefício previdenciário sem vínculo associativo comprovado configura ilícito civil, ensejando indenização por danos morais.

3. A repetição em dobro é cabível quando comprovada a má-fé na cobrança indevida.

4. A majoração dos honorários em razão do não provimento do recurso é válida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; L. 10.741/2003, art. 51; CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p.u; Lei no 8.213/1991, art. 115, V

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 31/08/2022; TJMT, Apelação Cível n. 1007511-91.2024.8.11.0007, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 09/04/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000445-80.2023.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/01/2025; TJMT, Apelação Cível n 1000477-22.2025.8.11.0010, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira j. 13/08/2025.

(N.U 1004802-61.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025).

Portanto, uma vez reconhecida a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como os descontos indevidos implicando no dever indenizatório da Apelante, cumpre analisar o valor dos danos questionados
.

Com relação ao valor da condenação, anoto

que deve atender ao caráter punitivo pedagógico como, também, a razoabilidade e proporcionalidade,
bem como os parâmetros firmados por esta Corte para casos análogos, conforme a gravidade da conduta, repercussão do dano e condições das partes.

No caso concreto, tratando-se de cobrança de dois débitos de pequeno valor, ausente demonstração de circunstância Agravante ou prejuízo extraordinário entendo adequado e suficiente a condenação no montante fixado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o qual, se mostra apto a reparar o dano causado, sem propiciar enriquecimento sem causa, devendo permanecer o valor da indenização devidamente atualizado na forma determinada na sentença.

No pertinente a restituição do indébito
, tenho que deve ocorrer, todavia,
na forma simples
,
à míngua da comprovação de má fé da Instituição Financeira
, já que pode ter incidido em erro até mesmo em decorrência de eventual fraude de terceiro de modo que não se justifica a repetição em dobro.,

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
apenas para determinar a repetição do indébito na forma simples, mantendo, no mais a sentença recorrida em seus termos

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025